Tribunal: TJES
Processo: 5017189-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017189-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HELIO MOREIRA PATENTE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017189-20.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: HELIO MOREIRA PATENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou liminarmente (não conheceu) embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo e suposta intempestividade. O recorrente alega a desnecessidade de penhora prévia para a oposição dos embargos, buscando a reforma do julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a garantia do juízo é pressuposto indispensável para o processamento de embargos à execução no microssistema dos Juizados Especiais, a despeito da regra geral do Código de Processo Civil.

RAZÕES DE DECIDIR

No sistema da Lei nº 9.099/1995, a segurança do juízo é condição de admissibilidade para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

Aplicação do Enunciado nº 117 do FONAJE, que estabelece a obrigatoriedade da penhora para a oposição de embargos, visando garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional no rito sumaríssimo.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

No sistema dos Juizados Especiais, é obrigatória a segurança do juízo pela penhora como pressuposto para a apresentação de embargos à execução.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Lei nº 9.099/1995, art. 46

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 117.

Turmas Recursais ES, Enunciado nº 11.

TJRS, Recurso Cível nº 71007552037, Relator Roberto Carvalho Fraga, Primeira Turma Recursal Cível, j. 24.04.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O embargante
BANCO PAN
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA (em fase executória) proposta por
HELIO MOREIRA PATENTE
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos a Execução, uma vez que não garantida a execução, bem como, são intempestivos”
.

Em sede recursal (ID 16808344), o recorrente alega que é desnecessária a garantia do juízo em sede de juizado especial.

Contrarrazões no ID 16808350.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A seu turno, é necessário levar em consideração que conquanto o CPC tenha abolido a necessidade da penhora como pressuposto para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que o microssistema dos Juizados Especiais conserva tal peculiaridade, de exigir da parte executada como condição à análise dos Embargos a prévia e
INTEGRAL
garantia do juízo.

É o que se extrai da redação dada ao ENUNCIADO 117 do FONAJE,
“é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
.

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte do Embargante, impossível o conhecimento dos embargos, o que foi devidamente esclarecido pelo magistrado de piso.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018).

Tal regra busca garantir a necessária celeridade da prestação judicial, sem prejuízo a ampla defesa, razão pela qual os embargos somente podem ser conhecidos com a garantia efetivada, o que não se observa dos autos.

Apenas correto o recorrente em relação a tempestividade dos embargos, haja vista que no microssistema dos juizados especiais o prazo começa a contar da penhora/garantia do juízo, diferentemente do CPC, que começa a contar a partir da intimação para pagamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)